Tribunal: TJMT
Processo: 1009402-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009402-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS SOUZA DE LIMA - CPF: 070.930.971-62 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS SOUZA DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – ALTERAR ÍNDICE APLICADO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – BENEFÍCIOS PENAIS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009402-42.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCAS SOUZA DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto por Lucas Souza de Lima, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que indeferiu o pedido da defesa para afastar a hediondez equiparada do crime de tráfico de drogas, para fins de progressão (id. 128429159 – fls. 99/102).

Em suas razões, a defesa sustenta que a fração de calculo na hipótese, em atenção à atual redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, deve ser de 1/6, para fins de progressão de regime, uma vez que o tráfico de drogas não mais se equipara a crime hediondo, haja vista a revogação expressa do § 2o do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, pela Lei n. 13.964/2019 (id. 128429159 – fls. 105/121).

Em contrarrazões, o Ministério Público aduziu o acerto da decisão impugnada, postulando pelo não provimento do agravo interposto (id. 128429159 – fls. 125/138).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão impugnada (id. 128429159 – fls. 139).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo em execução (
id.
133077153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS SOUZA DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

In casu
, a defesa pretende a alteração da natureza do crime disposto na Lei de Drogas, após a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019.

O pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo
, em decisão proferida nos seguintes termos:

“(...)

O tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não é delito hediondo, mas sim, “equiparado” a hediondo. Na prática, as consequências são as mesmas de um crime hediondo, ressaltando que o lapso temporal para a progressão de regime será 2/5 ( dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) ao réu primário e, 3/5 (três quintos) ou 60% ( sessenta por cento) ao réu reincidente específico (conforme a legislação atual).

Ressalta-se que, desde a publicação do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/19), há apenas uma discussão que o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas) seja considerado crime comum para fins de progressão de regime, ou seja, deverá ser utilizado a fração de 1/6 (um sexto).

Porém, o art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, equipara os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e o terrorismo, aos hediondos, regulamentada na lei n. 8.072/1990, vejamos:

(...).

Acentua-se que a Lei dos Crimes Hediondos, prevê em seu art. 2, caput e incisos, que os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto e fiança, restando demonstrado, que estes delitos são equiparados ao hediondo, e terão como consequência, às mesmas penalidades.

Deste modo, prevalece o entendimento que a figura típica do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, possui status de crime hediondo por equiparação, não sofrendo alteração após a edição do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019).

Evidencia-se por fim, que o art. 112, §5o, da Lei de Execução Penal, que fora incluído pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), expressa que: “Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343”.

(...).

Portanto,
INDEFIRO
o pedido pleiteado pela Defesa, e
MANTENHO
a fração para a progressão de regime, quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, em 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento).

(Sic – id. 128429159 – fls. 99/102).

A decisão agravada não merece reparo.

Isso porque, ainda que a Lei n. 13.964/2019, tenha revogado o § 2o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, que definia fração específica para a progressão regimental dos crimes hediondos e equiparados, não alterou a natureza do delito de tráfico, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, segundo o qual
“a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos”
.

No tema, ressalto a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“(...) A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos.
No entanto, para os Equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 8.ed. –Salvador, Editora Juspodivm). Grifei.

Nesse sentido, já se manifestou esta
Primeira Câmara Criminal, Julgado em

05/04/2022
,
Publicado no DJE

08/04/2022
a seguir colacionado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM BASE NAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 – INVIABILIDADE – EQUIPARAÇÃO PREVISTA NO ART. 5°, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – PERCENTUAL DE CUNPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – LACUNA NORMATIVA – APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO CONDENADO – INCIDÊNCIA DO ART. 112, INCISO V, DA LEP – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal.” (TJ/MT, N.U 1001801-82.2022.8.11.0000).

Diante da omissão normativa, a agravada – que foi condenada por crime hediondo (tráfico de drogas), e apresentava condenação anterior por crime comum (associação para o tráfico) – deve ser tratada como se primária fosse incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP.

(N.U 1004486-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE
08/04/2022
).

O Superior Tribunal já se manifestou sobre o tema em decisão monocrática do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK - DATA DA PUBLICAÇÃO 29/03/2022 –Decisão em Habeas Corpus No 731139 - SP (2022/0083179-9):

“[...]
Todavia, ao revés do que quer fazer crer o d. recorrente, não se há falar em lacuna legislativa no tocante à equiparação do tráfico de drogas às infrações hediondas para fins de progressão de regime. Isso porque o tratamento paritário entre o delito previsto no artigo 33,caput,da Lei de Narcóticos e aqueles elencados como hediondos não conta com alicerce meramente legal (verificado no artigo 2o da Lei dos Crimes Hediondos), mas sim constitucional no artigo 5o, inciso XLIII, o qual estabelece que "a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem" -, de modo que exsurge irrelevante, para o fim aqui colimado, a exclusão do § 2o do artigo 2o do mencionado diploma especial.

Por conseguinte, tem-se que os incisos V, VI, VII e VIII do artigo 112 da Lei de Execução Penal - que, ao se referirem à "prática de crime hediondo ou equiparado", consubstanciam verdadeira norma penal em branco de fundo constitucional no que tange ao epílogo - são plenamente integralizáveis pelo referido artigo 5o, XLIII, da Constituição Federal (reproduzido no artigo 2o, caput, da Lei no 8.072/90) (fls. 172/174).

As instâncias ordinárias não divergiram da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, no sentido de que a equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorrem diretamente da Constituição Federal, não sendo adequado afirmar que o "Pacote Anticrime" afastou as consequências deletérias da Lei n. 8.072/1990 destes delitos. (...)”

A jurisprudência é uníssona quanto à permanência da equiparação, conforme seguintes precedentes:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Homologação do cálculo de penas que considerou a prática do delito de tráfico de drogas como equiparado a hediondo. Alegação de que com o advento do Pacote Anticrime, não mais subsiste o caráter de equiparação a crime hediondo ao delito do artigo 33, caput ̧ da Lei no 11.343/06.
Inegável a equiparação do tráfico de drogas aos delitos hediondos como mandamento constitucional. Inteligência do artigo 5o, XLIII, CF, artigo 2oda Lei no 8.072/90 e artigo 44 da Lei no 11.343/06
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(TJSP; AGExPen 0007267-80.2021.8.26.0521; Ac. 15350809; Sorocaba; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Silmar Fernandes; Julg. 28/01/2022; DJESP 02/02/2022; Pág. 3159)”.

Na mesma linha, recente julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao contrário do que alega a defesa, o ora paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.11.343/2006 (tráfico), não sendo aplicado o redutor do § 4o, ou seja, o delito por ele praticado é, por equiparação, hediondo e, sendo assim, nos termos do art. 112, V, da Lei de Execuções Penais (com redação dada pela Lei n. 13.964/20190), é exigido o cumprimento de 40% da pena para fazer jus à progressão de regime. 2. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 678.310/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Além do mais, foi recentemente firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1084) e sendo um dos recursos paradigmas (REsp 1918338/MT) relativo a
"
condenado por tráfico de drogas, porém reincidente genérico"
, tese no seguinte sentido que
“é reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.”

Por conseguinte, na exegese dada pela Corte Superior, o crime de tráfico de drogas configura crime equiparado a hediondo.

Ademais, indica ser essa a intenção legislativa o fato de o legislador haver, em relação ao crime de tráfico de drogas com incidência da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, expressamente excluído a natureza hedionda ou equiparada apenas para fins de progressão de regime (LEP, art. 112, § 5o), o que enseja a conclusão de que, contrario sensu - isto é, nas demais situações, considera o legislador possuir esse crime tal natureza, motivo pelo qual, mantenho a decisão proferida pelo Juízo de Execução.

À luz do exposto, não há falar-se em afastamento do caráter equiparado a hediondo do delito de tráfico de drogas, razão pela qual em consonância

com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022